Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712206-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FACTUS - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA - EPP RECORRIDO: UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SERVIÇOS JURÍDICOS. COBRANÇA JUDICIAL. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. AJUIZAMENTO. ÊXITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO. 1. A existência de cláusula prevendo que em caso de rescisão contratual a cobrança judicial permaneceria aos cuidados da Embargada até o final das respectivas execuções indica que o pagamento seria devido apenas com o resultado do processo, pois, se assim não fosse, bastaria comprovar a distribuição das ações de execução para haver direito ao crédito. 2. Além disso, conforme depreende da cláusula primeira do contrato, o objeto do mesmo é a prestação de serviços de recuperação de crédito, assim o contrato celebrado entre as partes tem natureza de contrato de recuperação de crédito, que por essência são remunerados no êxito, o que não ocorreu no presente caso. 3. Atenta contra a boa-fé objetiva a cobrança de honorários advocatícios “ad exitum” enquanto não aperfeiçoada a condição suspensiva representada pelo efetivo recebimento da quantia perseguida pelo credor/contratante. Precedentes. (Acórdão 1395949, 07084935220208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 112, 113, 884, todos do Código Civil, e 85, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a interpretação conferida pela turma julgadora à cláusula contratual debatida nos autos, transcendeu à vontade manifestada pelas partes quando da celebração do negócio, contrariando, assim, a boa-fé objetiva e implicando no enriquecimento sem causa da ora recorrida. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978 (ID. 38938175 - Pág. 12). Recorrida, em sede de contrarrazões, pugna para que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 13.224 (ID. 39864997 - Pág. 26). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação à alegada afronta aos artigos 112, 113, 884, todos do CCB, e 85, do CPC, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Com efeito, a existência de cláusula prevendo que em caso de rescisão contratual a cobrança judicial permaneceria aos cuidados da Embargada até o final das respectivas execuções indica que o pagamento seria devido apenas com o resultado do processo, pois, se assim não fosse, bastaria comprovar a distribuição das ações de execução para haver direito ao crédito. Além disso, conforme depreende da cláusula primeira do contrato, o objeto do mesmo é a prestação de serviços de recuperação de crédito, assim o contrato celebrado entre as partes tem natureza de contrato de recuperação de crédito, que por essência são remunerados no êxito, o que não ocorreu no presente caso” (ID. 38352668 - Pág. 7) Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para o exame da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978 e que as relativas à ora recorrida sejam em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 13.224. Os instrumentos procuratórios são vistos no ID. 35358957 - Pág. 2, e no ID. 35358949, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029